Tribunal: TJMT
Processo: 1003407-39.2019.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003407-39.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUGUSTO PORTO - CPF: 384.851.681-00 (APELANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514 – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HONORÁRIOS DEVIDOS AOS ADVOGADOS DO RÉU – ART. 90 DO CPC/2015 – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CULPA DO AUTOR EVIDENCIADA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

A parte que formulou pedido de desistência da Ação deve arcar com os honorários advocatícios (
caput
do art. 90 do NCPC).

Aquele que deu motivo para a propositura da lide responde pela sucumbência (princípio da causalidade).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública extinta sem julgamento do mérito ante o pedido de desistência formulado pelo autor, com sua condenação em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

O apelante aduz que em 24/12/2018, visando identificar se teria direito ou não à repetição do indébito previsto na ACP 0008465-28.1994.4.01.3400, requereu ao apelado, na via administrativa, a exibição dos Slips/Xer 712, em que deveriam constar todos os lançamentos da Cédula Rural objeto da lide, porém após seis meses sem resposta resolveu ingressar com a presente demanda.

Pugna pela aplicação do princípio da causalidade no arbitramento da sucumbência, visto que, se a parte contrária não permanecesse inerte, ele teria verificado que não fazia jus à restituição.

Contrarrazões no ID. n.

132350229.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante protocolou em 18/06/2019 Cumprimento

de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 proposta pelo Ministério Público Federal contra a União, Banco do Brasil e Banco Central do Brasil, a qual foi julgada procedente para declarar a variação do BTN em 41,28% como índice de correção monetária para as cédulas de crédito rural em março de 1990, que previam
a indexação aos índices da caderneta de poupança
, e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%).

Instruiu o pedido com a Cédula de Crédito Rural n. 89/00872-2, demonstrativos de cálculo e o requerimento administrativo da exibição de conta gráfica ou extrato da conta vinculada.

O juízo de origem deferiu a liminar para que o ora apelado trouxesse os documentos elencados acima, o que foi cumprido (ID. n. 132349684).

Na sequência, determinou a realização de perícia sobre o eventual direito à repetição. Iniciados os trabalhos, o apelante requereu a desistência do Cumprimento de Sentença, com o que concordou o apelado, com a ressalva de que a parte adversa arcasse com a sucumbência e adiantasse os honorários do perito.

O pedido de desistência foi homologado e o autor condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios.

O apelante argui que o apelado é quem deve arcar com tais despesas pois foi quem motivou a propositura da Ação ao não entregar os extratos na via administrativa.

O
decisum
genérico prolatado na Ação Civil Pública Coletiva não confere à parte vencida a condição de credor de título líquido e certo. Em consequência, é imprescindível a liquidação da sentença para a definição do montante devido, e deve ocorrer pelo procedimento comum para “
completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva,
mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material
, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno ao executado”.

(REsp n. 1.948.316/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021).

A Segunda Seção do STJ já consolidou esse entendimento no AgInt no REsp n. 1.958.296/RS.

Apesar da aparente desídia da instituição bancária em fazer extrajudicialmente a referida entrega, o apelante dispunha da Ação de Exibição de Documentos prevista no art. 396 e seguintes do CPC, portanto tinha acesso às informações necessárias antes de ingressar com o Cumprimento de Sentença.

No mais, da mera leitura da CCR anexada pelo próprio apelante na inicial infere-se que a correção monetária pactuada não estava vinculada aos índices da poupança, pois a previsão era de utilização da variação positiva do valor diário do Bônus do Tesouro Nacional (BTN-Fiscal) (ID. n. 132349657, pág. 1).

Confira-se:

Por conseguinte, não há como atribuir ao apelado a culpa pelo ajuizamento e, dessa maneira, inverter a sucumbência em seu desfavor. É imperioso aplicar o disposto no
caput
do art. 90 do CPC, ou seja, se a sentença é fundada em
desistência
,
aquele que formulou esse pedido
arcará

com os honorários.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária para 11% sobre o valor atualizado da lide (§11 do art. 85 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022